Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. CONDENAÇÃO REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo pela parte réu/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não proveu o recurso inominado interposto pela parte e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da embargada para condenar o ora embargante ao pagamento de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e de Gratificação de Movimentação (GMOV), nos percentuais de 20% (vinte por cento) e 15% (quinze por cento), respectivamente, do vencimento básico da servidora, enquanto estiver desenvolvendo atividades de atenção básica à saúde no galpão da Associação dos Produtores Rurais do Capão da Erva (ASPEC), além de realizar o pagamento das diferenças devidas em razão do pagamento da GAB e GMOV no percentual de apenas 10% (dez por cento) do vencimento básico, desde maio de 2022 até a efetiva implementação da gratificação nos percentuais deferidos, atualizados pela Taxa Selic, mês a mês, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.

2. Alega o embargante a ocorrência de omissão quanto à fixação da correção simples do valor devido pela SELIC, ao argumento de que na forma fixada fica subentendida a possiblidade de atualização do valor devido até 08/12/2021 e, após, a incidência da SELIC.

3. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada.

5. Alega o embargante a ocorrência de omissão por não ter ficado expresso no julgado que o débito deveria ser corrigido de forma simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021.

6. Dispõe o artigo 3o da EC 113/2021, in verbis: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

7. Verifica-se que, no presente caso, o acórdão manteve a sentença originária na forma como foi proferida, inclusive em relação ao índice de correção a ser aplicado no valor devido pelo réu em favor da autora. 7.1. Considerando que as verbas em discussão no feito se referem ao período a partir de maio de 2022 até a efetiva implementação, quer seja, após a promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, impõe-se a aplicação da SELIC como índice de correção e não há que se falar em atualização de forma diversa referente a período anterior. 7.2. Precedentes: (Acórdão 1714259, 07162836520228070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1660547, 07333877620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1639757, 07498101920198070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.

9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.